Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kênia Cardozo da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Gama Shopping – rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara ativos localizados nas contas bancária de sua titularidade mantidas junto à Caixa Econômica Federal e o Nu Pagamentos S/A. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante sequer sustentara a impenhorabilidade das verbas encontradas nas contas bancárias individualizadas, não sobejando possível a desconstituição do ato de constrição patrimonial. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se outrossim, “o decote das parcelas condominiais vencidas após a arrematação, especialmente, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, por se tratar de questão de ordem pública, evitando, assim, o enriquecimento sem justa causa.”[1] Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o cumprimento de sentença tem por objeto o pagamento de importância inadimplida, cuja origem causal remonta a condenação que lhe fora imposta à guisa de taxas condominiais. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora realizado o bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia de R$900,63 (novecentos reais e sessenta e três centavos), recolhida em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal e do valor de R$10,05 (dez reais e cinco centavos), depositado no Nu Pagamentos S/A, totalizando a constrição o importe de R$910,68 (novecentos e dez reais e sessenta e oito centavos). Defendera a insubsistência e a ilegitimidade da penhora efetivada. Destacara que, em consonância a mais recente orientação jurisprudencial da lavra do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. Sinalizara que a impenhorabildade de importe inferior a 40 (quarenta) salários mínimos encontrado em contas bancárias de titularidade do executado tem por objetivo garantir a dignidade da pessoa humana e a proteção de seu salário. Mencionara que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal individualizado independe de prova, ficando patente que a integralidade do valor encontrado nas contas bancárias individualizadas deve ser desbloqueado. Apontara, demais disso, o excesso de execução e a violação à coisa julgada, tendo em vista que encontra-se suspensa a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência pelo fato de que é benefíciária da justiça gratuita. Assinalara que o imóvel que gerara as taxas condominias inadimplidas fora adjudicado na data de 18.10.2021 pelo valor de R$96.262,00 (noventa e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais), ficando patente que não ser cabível a cobrança de taxas condominiais posteriores à adjudicação do bem. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame mostra-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kênia Cardozo da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Gama Shopping – rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara ativos localizados nas contas bancária de sua titularidade mantidas junto à Caixa Econômica Federal e o Nu Pagamentos S/A. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante sequer sustentara a impenhorabilidade das verbas encontradas nas contas bancárias individualizadas, não sobejando possível a desconstituição do ato de constrição patrimonial. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se outrossim, “o decote das parcelas condominiais vencidas após a arrematação, especialmente, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, por se tratar de questão de ordem pública, evitando, assim, o enriquecimento sem justa causa.” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em seu desfavor, consistente na penhora da quantia recolhida nas contas mantidas pela agravante junto à Caixa Econômica Federal e o Nu Pagamentos S/A, porquanto inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nas quais fora localizada e bloqueado o valor de R$910,68 (novecentos e dez reais e sessenta e oito centavos), como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação quanto ao excesso de execução decorrente do incremento do crédito executado com valores correspondentes aos honorários advocatícios de sucumbência e às taxas condominiais vencidas após a adjudicação do imóvel, não sobeja possível o conhecimento do agravo. Isso porque o provimento guerreado apenas analisara a impugnação à penhora manejada pela agravante, não havendo apreciado aludidas questões, as quais, a bem da verdade, sequer foram suscitadas perante o Juízo do cumprimento de sentença. Aferido, portanto, que o Juízo de origem não analisara a questão referente ao excesso de execução, fica patente que esse agravo carece de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o alegado excesso de execução agitado pela agravante, tendo o eminente juiz da causa cingindo-se a rejeitar a impugnação à penhora, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo sobre o tema, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto ao tópico. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada o apontado excesso de execução que ser fora formulada pela agravante nos autos do cumprimento de sentença, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o Órgão Revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la. Portanto, a matéria passível de conhecimento no presente recurso cinge-se à aferição da legitimidade da penhora dos ativos localizados nas contas mantidas pela agravante na Caixa Econômica Federal e no Nu Pagamentos S/A. Conforme pontuado, defendera a agravante que a constrição individualizada não se revelara escorreita, sob o único argumento de que, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça, seriam impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta bancária de qualquer natureza, seja conta corrente, conta poupança ou aplicações financeiras. Com efeito, não sobeja possível acolher-se a tese defendida pela agravante no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, ressairia impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo ressalva alguma. Destarte, não sobeja possível se conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. E, no caso, diante da natureza da conta na qual localizado o ativo bloqueado, não evidenciara a agravante que era originário do seu labor ou que era mantido como reserva financeira. Não se safara, portanto, do encargo que lhe estava afetado ao defender a impenhorabilidade do importe mantido constrito. Oportuno registrar, ainda, que é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio que alcançara ativo recolhido nas contas bancárias individualizadas mostrara-se perfeitamente legítimo, não tendo a agravante evidenciado a gênese do numerário penhorado tampouco que encerra reserva de seus salários. Ora, ao deixar de cumprir com esse encargo, ou seja, ao não evidenciar que o numerário encontrado nas contas bancárias indicadas cuidar-se-ia de produto de seu labor ou reserva financeira originária de seu salário, não se desincumbindo do ônus que lhe fora reservado de positivar a impenhorabilidade da verba mantida penhorada. Deve ser registrado que a agravante é a principal interessada, portanto, na desconstituição da penhora, portanto a ela está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas. Na hipótese, deveria a agravante comprovar a origem das verbas nela recolhidas ou da natureza da conta nas quais recolhidas (CPC, art. 854, §3o, I). Permanecendo inerte, sua inércia conduz à constatação de que o numerário constrito não derivara do seu labor nem afeta sua subsistência, de modo que não sobeja possível a desconstituição da penhora. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) Destarte, não sobeja possível se conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. E, no caso, diante da natureza da conta na qual localizado o ativo bloqueado, não evidenciara a agravante que era originário do seu labor ou que era mantido como reserva financeira. Não se safara, portanto, do encargo que lhe estava afetado ao defender a impenhorabilidade do importe mantido constrito. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, admitindo o agravo somente em parte, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45086847 - Pág. 7 (fl. 8).